Tribunal: TJSP
Processo: 0026231-55.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
r relativa à "violência" que restou bem demonstrada pelas declarações da vítima – Sentenciado que arrancou o aparelho celular das mãos da vítima quando ela caminhava na via pública – Tese construída pela jurisprudência no sentido de que a subtração da "res" mediante "trombada" não configura o delito de roubo que deve ser aplicada com a máxima restrição, por força dos princípios da legalidade e da taxatividade – Baixa intensidade da violência praticada pelo acusado que não autorizava a desclassificação da imputação para o delito de furto – Recurso provido para condenar o apelado pela prática do delito do artigo 157, "caput", do Código Penal, ao cumprimento de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa.
(TJSP; Apelação Criminal 0026231-55.2016.8.26.0050; Relator (a): Otavio Rocha; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17a Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo

Relator(a):

Otavio Rocha

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:
Recurso Ministerial – Magistrada "a quo" que desclassificou a imputação formulada com a denúncia (art. 157, "caput" do CP) para o delito de furto simples (art. 155, "caput", do CP) – Pedido de condenação do acusado pelo crime de roubo simples, nos termos da denúncia – Elementar relativa à "violência" que restou bem demonstrada pelas declarações da vítima – Sentenciado que arrancou o aparelho

Ementa:
Recurso Ministerial – Magistrada "a quo" que desclassificou a imputação formulada com a denúncia (art. 157, "caput" do CP) para o delito de furto simples (art. 155, "caput", do CP) – Pedido de condenação do acusado pelo crime de roubo simples, nos termos da denúncia – Elementar relativa à "violência" que restou bem demonstrada pelas declarações da vítima – Sentenciado que arrancou o aparelho celular das mãos da vítima quando ela caminhava na via pública – Tese construída pela jurisprudência no sentido de que a subtração da "res" mediante "trombada" não configura o delito de roubo que deve ser aplicada com a máxima restrição, por força dos princípios da legalidade e da taxatividade – Baixa intensidade da violência praticada pelo acusado que não autorizava a desclassificação da imputação para o delito de furto – Recurso provido para condenar o apelado pela prática do delito do artigo 157, "caput", do Código Penal, ao cumprimento de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000163892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0026231-55.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado CLEBER DE CARVALHO OLIVEIRA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso ministerial para condenar CLEBER DE CARVALHO OLIVEIRA
como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, às penas de 4 anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa - no mínimo valor
unitário. Nada obstante a gravidade da infração, ante a ausência dos
pressupostos do artigo 312 do Cód. de Processo Penal, deixaram de
determinar a prisão provisória do sentenciado, que poderá aguardar em
liberdade até a data do trânsito em julgado desta decisão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente)
e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0026231-55.2016.8.26.0050
2
VOTO no 13267
Apelação no 0026231-55.2016.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO 17a Vara Criminal
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: CLEBER DE CARVALHO OLIVEIRA
Recurso Ministerial Magistrada “a quo” que desclassificou
a imputação formulada com a denúncia (art. 157, “caput” do
CP) para o delito de furto simples (art. 155, “caput”, do CP)
Pedido de condenação do acusado pelo crime de roubo
simples, nos termos da denúncia
Elementar relativa à
“violência” que restou bem demonstrada pelas declarações
da vítima Sentenciado que arrancou o aparelho celular
das mãos da vítima quando ela caminhava na via pública
Tese construída pela jurisprudência no sentido de que a
subtração da “res” mediante “trombada” não configura o
delito de roubo que deve ser aplicada com a máxima
restrição, por força dos princípios da legalidade e da
taxatividade Baixa intensidade da violência praticada pelo
acusado que não autorizava a desclassificação da
imputação para o delito de furto Recurso provido para
condenar o apelado pela prática do delito do artigo 157,
“caput”, do Código Penal, ao cumprimento de 4 anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa.
Inconformada com a decisão proferida pela i. Juíza da 17a Vara
Criminal do Foro Central da Barra Funda às fls. 154/158, por meio da
qual foi o réu supramencionado dado como incurso no delito do artigo
155, caput, do Código Penal, contra ela insurgiu a i. Promotora de
Justiça oficiante à fl. 159, arrazoando o apelo às fls. 169/174.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0026231-55.2016.8.26.0050
3
A i. Promotora de Justiça afirma, em síntese, que “O apelado
puxou o celular das mãos da vítima que conseguiu resistir à primeira
investida, mas diante de tal resistência..., [ele o] puxou uma segunda
vez com mais força para arrebatar a 'res' da vítima... ( ), sendo clara
e nítida a violência exercida contra [ela]...” (fl. 172). Antes esses
argumentos, pleiteia a condenação de CLEBER pelo delito de roubo
simples, nos termos da denúncia.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 183/187), a E. Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 195/200).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O Ministério Público imputou a CLEBER DE CARVALHO
OLIVEIRA a prática do crime de roubo simples porque, na data de
18/12/2013, teria ele subtraído, mediante violência, um aparelho
celular da marca “Motorola”, modelo “Moto-x”, pertencente à vítima
Kalliny Correia Gomes.
A i. Julgadora de Primeiro Grau, ao optar pela absolvição do
acusado, o fez sob os seguintes fundamentos (fls. 156/157):
“Ficou comprovada a subtração do aparelho celular, pela palavra da vítima e das
testemunhas, bem como pela confissão do réu.
'Porém, pairam dúvidas quanto ao exercício de violência.
'Com efeito, desde o inicio, na delegacia de polícia, a vítima narrou que o réu limitou-se a
puxar o celular de sua mão na via pública, o que foi confirmado por este à autoridade policial. Em
nenhum momento houve descrição de emprego de violência contra a vítima.
'(...)
'Atente-se que o crime de roubo somente se caracteriza quando exercida violência contra a
própria vítima, e não contra o objeto. Nesse sentido tem entendido a jurisprudência.
'Assim... o crime deve ser desclassificado para furto simples, o qual se consumou, uma vez
que a vítima perdeu o réu de vista, que foi depois localizado pelos policiais dentro de um coletivo.Ÿ.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0026231-55.2016.8.26.0050
4
Sem razão, contudo.
A vítima Kalliny declarou à Autoridade Policial (fl. 42) que, na
data dos fatos, “estava andando pela Av. Antártica, nas proximidades
do estádio ['Allianz Parque'] se dirigindo para um ponto de ônibus...
Estava com o [seu] celular [em uma de suas mãos], próximo à
cintura... Um indivíduo de calça jeans e camisa preta passou e puxou
o celular... Tentou evitar [a subtração], mas como ele era mais forte
conseguiu [arrancar-lhe]... o celular e sair correndo... Avistou o giroflex
de uma viatura da Polícia Militar e correu em direção a ela... Apontou
[aos policiais]... o local para onde o suspeito havia se evadido...
Conseguiram captura-lo [nas imediações, estando ele na posse do
seu]... celular”. (fl. 42). Em juízo (fls. 134/135), acrescentou que o réu
“passou correndo e puxou o celular. Eu segurei e ele puxou de novo
com mais força... ( ) [Não me machuquei], mas ele me empurrou... ( )
Ele tirou [o celular de mim] com [tanta] força... [que] eu dei um passo
para trás” (fl. 135).
Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,
Márcio Roberto Tenório Ramos (fls. 39/40) e Osvaldo Lopes Júnior
(fls. 41/42), em depoimentos amplamente coincidentes, afirmaram na
fase inquisitória que “estavam trafegando pela Av. Antártica e a
vítima... Kalliny... os interpelou alegando que um indivíduo de
camiseta preta e calça jeans teria [subtraído]... o seu celular e indicou
o local para onde le] havia se evadido... O suspeito, quando avistou a
viatura, saiu correndo... Populares... apontaram... [que] o suspeito
estava se escondendo... dentro de um ônibus... Encontraram em seu

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0026231-55.2016.8.26.0050
5
bolso direito da calça um celular Motorola Moto-x Play... [o qual] a
vítima reconheceu como seu...” (fl. 41). Em juízo (mídia anexada ao
termo de audiência de fls. 160/164), Márcio Roberto acrescentou que,
na ocasião, a vítima relatou-lhe que “ele mediu força com ela para
puxar [o celular das mãos dela]...” (cf. sentença, fl. 156).
CLEBER, ao ser interrogado na fase inquisitória (fl. 43), disse
que na data dos fatos “trabalhava vendendo camisetas no entorno do
show que aconteceria no 'Allianz Parque'... Um guarda municipal
tomou sua mercadoria... Sentiu-se frustrado ... e..., diante da
necessidade de dinheiro, furtou o celular da vítima...”. Em juízo
(mídia), acrescentou que no momento da subtração a vítima estava
distraída, digitando no seu aparelho celular, razão pela qual não foi
necessário fazer força para toma-lo das mãos dela.
A tese construída pela jurisprudência, no sentido de que a
subtração da res mediante “trombada” não configura o delito de roubo,
deve ser aplicada com a máxima restrição.
De fato, apenas nas situações em que o agente emprega, como
meio para arrebatar os pertences da vítima, o expediente de esbarrar
(ou “trombar”) contra ela, sem exercer violência exclusivamente
voltada à pessoa, é que se pode cogitar do afastamento da incidência
do tipo penal do roubo.
Eis alguns precedentes jurisprudenciais no sentido do acima
afirmado:
FURTO. AGENTE QUE SE UTILIZA DA "TROMBADA", CONSISTENTE EM
EMPURRAR A VÍTIMA DE LEVE, SEM DERRUBA-LA AO CHÃO, PARA QUE O COMPARSA
SUBTRAIA O DINHEIRO QUE O OFENDIDO TEM NAS MÃOS. CONFIGURAÇÃO: - A
"TROMBADA" CONSISTENTE EM EMPURRAR A VÍTIMA DE LEVE, SEM DERRUBÁ-LA AO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0026231-55.2016.8.26.0050
6
CHÃO, PARA QUE O COMPARSA SUBTRAIA O DINHEIRO QUE O OFENDIDO TEM NAS
MÃOS, LEVA À TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO, E NÃO DE ROUBO. (TACrimSP,
APELAÇÃO no 1.116.573/0 - DATA JULG.: 30/09/1.998 - RELATOR: RICARDO FEITOSA - 10a
CÂMARA).
ROUBO E FURTO - Vias de fato, imobilização, "trombada" e "gravata" - Ações
caracterizadoras do delito do art. 157 do CP, mas que, dada a excepcionalidade do caso, configuram o
crime do art. 155 do mesmo Estatuto - Entendimento - Inteligência: art. 155, § 4o, IV do Código Penal,
art. 157, § 2o, II do Código Penal - A prática de vias de fato ao apossamento do bem, a imobilização da
pessoa impedindo-a de reação, a "trombada" e a "gravata", em princípio, caracterizam o roubo, mas,
toda vez que a excepcionalidade do caso implicar perceptível descompasso entre a ação e a resposta
penal, contrariando o princípio da necessidade e suficiência da pena para a reprovação e a prevenção
do crime, tais ações podem ser enfocadas por um prisma mais brando, menos rigoroso, mas
igualmente punitivo, configurando, assim, o furto. (TACrimSP, Apelação no 748.611/0, Julgado em
09/09/1.993, 1a Câmara, Relator designado: - Di Rissio Barbosa, Declaração de voto vencido: -
Eduardo Goulart, RJDTACRIM 20/169).
“Configura-se crime de furto, e não roubo, a hipótese em que a vítima, por ocasião da
subtração de seus pertences, sofreu um puxão e 'por pouco' não foi levada ao solo” (RJTACRIM
44/424).
“Incorre nas penas do crime de furto, e não nas de roubo, o agente que, durante a prática do
ato criminoso, segura um dos braços da vítima, para arrebatar-lhe a bolsa, vez que tal conduta não
constitui a violência caracterizadora do crime do art. 157 do CP, mormente desacompanhada de
ameaças verbais” (RJDTACRIM 27/98).
Mas, repita-se, há que adotar-se critério de máxima restrição ao
examinar a possibilidade de desclassificação nessas situações, por
força dos princípios da legalidade e taxatividade, que devem servir de
limite mínimo e máximo para a aplicação da lei penal, evitando que a
ação punitiva estatal possa alcançar fatos não previstos em lei formal
escrita (“nullum crimen, nulla poena sine lege scripta”), elaborada
anteriormente ao fato (“nullum crimen, nulla poena sine lege praevia”),
de modo claro e taxativo (“nullum crimen, nulla poena sine lege
certa”), como deflui da norma fundamental contida no artigo 5o, inciso
XXXIX, da Constituição Federal (“não há crime sem lei anterior que o
defina, nem pena sem prévia cominação legal”).
Esses princípios, que constituem o arcabouço básico do sistema
repressivo penal, além de proporcionar segurança jurídica aos
cidadãos também contém um mandamento que direciona a atividade
de distribuição da Justiça Criminal, que é justamente o que impede os
juízes de aplicarem sanções penais segundo seu livre alvedrio,
devendo fazê-lo sempre de acordo com os “modelos” típicos

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0026231-55.2016.8.26.0050
7
selecionados pelos próprios destinatários da lei (por meio dos seus
representantes-legisladores).
Não se pode ignorar que a complexidade dos conflitos do nosso
tempo vem gerando a formulação de proposições doutrinárias
voltadas a aproximar o Direito Penal das disciplinas com as quais
deve interagir (especialmente a Criminologia e a Política Criminal,
assim como a Sociologia, o Direito Constitucional e o Direito
Internacional Público), dando maior concreção àquelas noções por
meio de outros princípios jurídicos, como os de “lesividade” (vide
FERRAJOLI, Luigi, “Derecho y Razón - Teoría del garantismo penal”,
título original “Diritto e ragione - Teoria del garantismo penale”, versão
espanhola , Ed. Trotta, 3a. Ed., Valladolid, 1998, pág. 474),
“fragmentariedade” (MIR PUIG, Santiago, “Derecho Penal, Parte
General”. Barcelona: Ed. Reppertor, 5a ed., 1998, págs. 89 e 90),
“exclusiva proteção de bens jurídicos” (MAYA Y MARTIN, Ricardo M.
Granada: Ed. Comares, 1997, “Introducción-IX”), “necessidade ou
mínima intervencão” (MIR PUIG, Santiago, “Sobre o principio de
intervención mínima”, Revista de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Granada, dezembro de 1987 (publicada em 1989),
pág. 243 e segs.), “subsidiariedade ou de ultima ratio” (LUZÓN PEÑA,
D. M., “Curso de Derecho Penal, Parte General”, I, Madri, 1996, págs.
79 e segs.), “humanidade” (MIR PUIG, Santiago, “Derecho Penal...”,
op. cit., págs. 93 e segs.), “ressocialização” (MIR PUIG, Santiago,
“Derecho Penal...”, op. cit., idem) e “proporcionalidade” (AGUADO
CORREA, T., “El principio de proporcionalidad en Derecho Penal”.
Madri: Ed. Edersa, Madri, 1999, págs. 55 a 72), os quais tem como
propósito último atuar como filtro entre o conteúdo gramatical
(hipótese fática) das disposições legais e os casos concretos (fatos
reais) sobre os quais devem incidir, de modo a evitar o emprego

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0026231-55.2016.8.26.0050
8
indiscriminado do Direito Penal, afastando sua operatividade (ou
amenizando-a) em determinadas situações nas quais se manifesta
claramente sua desnecessidade.
Sem embargo, não parece razoável que se adote uma postura
mais laxa ante o fenômeno da expansão da criminalidade
em
particular a que envolve violência ou grave ameaça a pessoa a partir
da compreensão de ele é irreversível ou muito difícil de ser
confrontado com os meios disponíveis, justificando-se a partir de tal
postura um abrandamento do Direito Penal.
Afinal, consistiria medida nefasta de Política Criminal, por refletir
distanciamento da ciência do Direito Penal de sua moderna feição
humanística, o afrouxamento dos critérios de imputação relativos ao
delito de roubo como uma forma de acomodação jurisprudencial à
casuística desenfreada da criminalidade (são de amplo conhecimento
as estatísticas que acerca do alastramento dos crimes de roubo nas
últimas décadas, em particular nos grandes centros urbanos),
mormente a que estivesse fundada em uma suposta adequação
social1
1 Como explicam RÉGIS PRADO, Luiz & MENDES DE CARVALHO, Érika, em ADEQUAÇÃO SOCIAL E RISCO PERMITIDO:
ASPECTOS CONCEITUAIS E DELIMITATIVOS (Revista dos Tribunais | vol. 844/2006 | p. 435 - 451 | Fev / 2006 - DTR\2006\750),
“A adequação social surgiu como um instituto que buscava afastar do âmbito da intervenção jurídico-penal determinadas hipóteses
não desvaloradas do ponto de vista social, nas quais as lesões aos bens jurídicos ocorriam dentro do funcionamento normal da vida
em sociedade. De fato, há casos em que não se verifica um desvalor penal do resultado, ainda que possa existir "um desvalor do
estado de coisas que não constitui um resultado penalmente típico" (RUEDA MARTÍN, Maria Ángeles. La teoría de la imputación
objetiva del resultado en el delito doloso de acción (Una investigación, a la vez, sobre los límites ontológicos de las valoraciones
jurídico-penales en el ámbito de lo injusto). Barcelona: Bosch, 2001, p. 236), relevante para outros setores do ordenamento jurídico.
A exclusão do resultado típico nos casos abarcados pela adequação social fundamenta-se em uma interpretação teleológico-
restritiva dos tipos penais, na qual desempenham importante papel as concepções ético-sociais, jurídicas e políticas dominantes,
pois elas influem decisivamente na tutela dos bens jurídicos (CEREZO MIR, José. Curso de Derecho penal español. t. II. Madrid:
Tecnos, 1998, p. 98; HIRSCH, Hans Joachim. El desarrollo de la dogmática penal después de Welzel. Derecho Penal. Obras
completas, t. I. Trad. Mariano Bacigalupo. Buenos Aires: Rubinzal Culzoni, 2000, p. 31)”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0026231-55.2016.8.26.0050
9
às ameaças e violências menores, como se à dura realidade da vida
correspondesse, necessariamente, uma demanda social por respostas
estatais mais brandas ao fenômeno da criminalidade, e não o
contrário.
A criação desses novos critérios de imputação, consistentes
principalmente na medição da intensidade da ameaça ou da
contundência dos golpes desferidos contra a vítima (que passam a ser
adjetivados de “destreza”), equivale a impulsionar a especialização
criminosa, com evidentes prejuízos aos direitos dos cidadãos de
circularem pelas vias públicas na posse seus objetos pessoais, o que
é direito impostergável de quaisquer indivíduos nos países
desenvolvidos e que no Brasil, desafortunadamente, está se tornando
uma quase-proibição para os transeuntes, em favor de uma quase-
permissão para a prática de roubos-que-deixam-paulatinamente-de-
ser-roubos, tornando-se progressivamente crimes de furto, é dizer,
delitos de baixa persequibilidade estatal.
Desse modo, e à vista do grau de incerteza que reveste o
princípio da adequação social2, pode-se afirmar que o afastamento da
tipicidade material3 de um fato exclusivamente com supedâneo na
incidência de tal princípio, é medida que somente pode ajustar-se aos
postulados que orientam o jus puniendi quando é possível detectar a
entronização absoluta da juridicidade da conduta do agente no meio
social, quer por incontestável desprezo às medidas que levem à sua
2 Como observa CAPEZ, Fernando, Curso de direito penal, volume 1, parte geral: arts. 1o a 120, 15a ed. São Paulo: Saraiva, 2011,
pág. 36, “o conceito de adequação social é um tanto quanto vago e impreciso, criando insegurança e excesso de subjetividade na
análise material do tipo, não se ajustando por isso às exigências da moderna dogmática penal. [-] Entretanto, é forçoso reconhecer
que, embora o conceito de adequação social não possa ser aceito com exclusividade, atualmente é impossível deixar de
reconhecer sua importância na interpretação da subsunção de um fato concreto a um tipo penal. Atuando ao lado de outros
princípios, pode levar à exclusão da tipicidade".
3 Sobre a tipicidade em seu sentido material (ou “conglobante”), vide ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Manual de Direito Penal
Brasileiro. Parte Geral. 3a ed.: São Paulo, Revista dos Tribunais, 2001, pág. 459.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0026231-55.2016.8.26.0050
10
repressão, quer pela condescendência ante sua reprodução
generalizada.
Nesse sentido, v.g., os seguintes precedentes:
ROUBO - Materialidade e autoria presentes Desclassificação para o crime de furto -
Possibilidade - Arrebatamento - Ausência de violência ou grave ameaça - Adequação da pena
imposta - Concurso formal de crimes que deve prevalecer - Delito consumado Inversão da posse
dos bens Precedentes do STJ - Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos - Possibilidade - Regime aberto adequado ao caso - Recurso parcialmente provido.
[Trecho do acórdão] ... “Embora muito já se tenha discutido a respeito de se configurar furto ou
roubo o fato de o sujeito, de maneira rápida e ágil, puxar, arrancar, tirar da vítima uma corrente,
um relógio, um celular ou uma bolsa, causando-lhe leves ferimentos, como arranhões ou
hematomas, conhecidos tais gestos como “trombada”, “empurrão”, “arrebatamento”, “gravata”,
etc., certo é que se deve verificar se a violência repercutiu sobre a pessoa da vítima, de modo a
torná-la incapaz de se defender. [ ] A jurisprudência dominante, inclusive com sucedâneo
nos Tribunais Superiores, entende que para a configuração do crime de roubo, a violência,
que é necessária, não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais,
como nas vias de fato. Contudo, deve ocorrer o constrangimento físico da vítima de modo a
retirar-lhe os meios de defesa, para subtrair o bem. A rapidez da ação não desfigura a violência,
antes revelando habilidade na prática do crime, na via pública, surpreendendo as pessoas.
(REsp 8259/SP, 5a Turma do STJ, Rel. Min. José Dantas, j. 03.06.1991; HC 89709-RJ, 5o Turma
do STJ, Rel. Min. Felix Fischer, j. 26.02.2008; REsp 951841-SP, 5a Turma STJ, Rel. Min. Felix
Fischer, j. 27.09.2007; HC 74488/RJ, 5a Turma STJ, Rel. Min. Felix Fischer, j. 08.11.2007)
(Apelação no 0007036-45.2014.8.26.0506, 16a Câmara Criminal, Rel. o Des. NEWTON NEVES, j.
em 19.07.2016,
ROUBO - "Trombada" desfechada com objetivo de assegurar a subtração -
Caracterização: - Inteligência: art. 197 do Código de Processo Penal, art. 214 do Código de
Processo Penal, art. 617 do Código de Processo Penal, art. 129 do Código Penal, art. 157, § 2o,
II do Código Penal - A "trombada" propositadamente desfechada com o objetivo de
desequilibrar ou tolher os movimentos da vítima, para que esta seja despojada de seus
valores, configura a violência caracterizadora do roubo. (Apelação no 658.429/9, Julgado em
13/04/1.994, 6a Câmara, Relator: - Penteado Navarro, RJDTACRIM 23/325).
Da leitura das ementas supracitadas se constata que a
jurisprudência paulista não adota automaticamente a regra de que a
“trombada” é meio de execução do crime de furto, e não do roubo,
mas sim
e a meu ver acertadamente
que a violência que
comumente caracteriza a “trombada” tipifica, em regra, o roubo,
exceto em situações excepcionalíssimas, particularmente quando a
violência atinge exclusivamente a coisa, tornando nebuloso o dolo do
delito mais grave, que envolve decisão prévia de subtrair bens por
meio de ameaça ou violência contra a pessoa (ou, naturalmente, a
assunção plena do risco de causar-lhe mal físico).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0026231-55.2016.8.26.0050
11
No caso dos autos, em que o agente investiu duas vezes contra
a vítima, conseguindo tomar de suas mãos o aparelho “celular” após
disputar a posse do objeto com ela (que inclusive, foi jogada para trás
após a subtração, em razão da força que exercia para tentar segurá-
lo), de se convir que a consideração da baixa intensidade da violência
praticada não autorizava a desclassificação da imputação para o delito
de furto, simplesmente porque o tipo penal do artigo 155 do Cód.
Penal não foi instituído para punir condutas de subtração que
envolvem violência ou grave ameaça de qualquer espécie ou
intensidade.
Assim as coisas, a condenação do apelado pelo crime de roubo
simples era de rigor e agora deve ser pronunciada.
Passa-se, pois, à dosagem das penas.
Na primeira fase do cálculo, devem as penas-base ser fixadas
nos mínimos montantes legais (4 anos de reclusão e 10 dias-multa)
que, ausentes quaisquer causas modificativas (art. 68 do C. Penal),
tornam-se definitivas.
No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena corporal,
conclui-se que o semiaberto é o único que se amolda às
circunstâncias do fato, considerada a primariedade do sentenciado e a
imposição das sanções nos mínimos montantes legais.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso
ministerial para condenar CLEBER DE CARVALHO OLIVEIRA como

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0026231-55.2016.8.26.0050
12
incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, às penas de 4 anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa no mínimo
valor unitário. Nada obstante a gravidade da infração, ante a ausência
dos pressupostos do artigo 312 do Cód. de Processo Penal, deixo de
determinar a prisão provisória do sentenciado, que poderá aguardar
em liberdade até a data do trânsito em julgado desta decisão.
OTAVIO ROCHA
Relator